Tribunal: TJBA
Processo: 8022897-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022897-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
THAYSA XAVIER DOURADO BONIFACIO SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível. Mandado de segurança. Indeferimento liminar da petição inicial. Análise de mérito como fundamento para extinção sem resolução do mérito. Inadequação. Violação aos princípios do contraditório e da não surpresa. Anulação da sentença. Retorno dos autos à origem.
S
entença que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que aplicou sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual por nove meses, cumulada com multa, extinguindo o feito sem resolução do mérito por ausência de direito líquido e certo. Não há perda do objeto quando subsistem efeitos jurídicos concretos da sanção administrativa, como a multa já quitada, cujo ressarcimento é devido em caso de reconhecimento da ilegalidade, e a manutenção da penalidade no histórico cadastral da empresa com potenciais repercussões em futuros certames licitatórios. Atende ao requisito da dialeticidade o recurso que, embora reproduza parcialmente o histórico fático da inicial, impugna especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quando o Juízo a quo extinguiu o feito sem adentrar no mérito. As hipóteses de indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança são taxativas, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009: não ser caso de mandado de segurança, faltar requisito legal à inicial ou ter decorrido o prazo decadencial. A ausência de direito líquido e certo, quando decorrente da análise do mérito da pretensão, constitui fundamento para denegação da segurança, e não para indeferimento liminar da inicial, tratando-se de situações processuais distintas. Viola os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC, a sentença que extingue o processo com base em análise fática sobre a legalidade do ato impugnado, sem oportunizar prévia manifestação às partes. Inaplicável a teoria da causa madura quando não houve notificação da autoridade coatora para prestar informações nem oitiva do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, requisitos indispensáveis ao regular processamento do mandamus.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do mandado de segurança.